Tribunal: TJSP
Processo: 2313362-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE READAPTAÇÃO E REABILITAÇÃO PELO INSS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE READAPTAÇÃO E REABILITAÇÃO PELO INSS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Angatuba contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida por servidora municipal no cargo de Monitora de Desenvolvimento Infantil, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a sua readaptação funcional em atividade compatível com suas limitações físicas e auditivas, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a trinta dias. O Município sustenta ausência de comprovação do perigo de dano, inaplicabilidade do Estatuto dos Servidores Municipais, indeferimento administrativo pelo INSS e falta de previsão legal para a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar a readaptação funcional da servidora municipal;
e (ii) estabelecer se a readaptação constitui direito funcional do servidor público municipal, ou se depende de reabilitação previdenciária a cargo do INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), sendo o periculum in mora o elemento de maior relevância para a concessão da medida.

4. A agravada apresenta documentos médicos que atestam múltiplas enfermidades (tendinite, labirintite, perda auditiva e lesões na coluna), os quais demonstram, em Juízo de cognição sumária, incompatibilidade com o exercício das funções originais, o que justifica a medida antecipatória.
5. O art. 24 da Lei 8.112/1990 e o art. 177 da Lei Municipal no 7.172/1972 (Estatuto dos Servidores de Angatuba) preveem expressamente o instituto da readaptação funcional, que visa à adequação do servidor às limitações de saúde, sem prejuízo remuneratório, e cujo texto normativo encontra-se vigente no município.
6. A readaptação funcional é instituto de direito administrativo, distinto da reabilitação profissional prevista na legislação previdenciária (Lei 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999). Não há exigência legal de prévio certificado do INSS para que o município proceda à readaptação de servidor sob o RGPS.
7. A jurisprudência do TJSP afasta a exigência de certificação previdenciária e reconhece que a avaliação médica pode ser realizada pela própria administração municipal (TJSP, Apelação Cível 1001206-78.2017.8.26.0279, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 03.02.2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2151265-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 27.09.2024).
8. O perigo de dano é manifesto, diante da continuidade do exercício de atividade incompatível com as limitações físicas da servidora, o que pode agravar seu quadro clínico e comprometer sua subsistência.
9. Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória, para assegurar a imediata readaptação da agravada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.